Tribunal: TJDFT
Processo: 0734879-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0734879-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: BTA ENGENHARIA &amp; NEGOCIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela INEPAR S.A. INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES (EM RECUPERACAO JUDICIAL) contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, no processo no 0719263-70.2021.8.07.0001, movido em seu desfavor por BTA ENGENHARIA &amp; NEGOCIOS LTDA - ME, deferiu o arresto de eventual crédito destinado à agravante nos autos no 1.692.985/SP, até o limite de R$ 1.460.026,21 (ID 103208602 - origem). Nas razões (ID 30341487), relata a vigência de plano de recuperação judicial e, com base nesse argumento, sustenta a incompetência do juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília para promover atos expropriatórios que recaiam sobre seu patrimônio. Argumenta que os recursos sobre os quais incide a cautelar de arresto já foram vinculados pelo juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo, ao cumprimento de obrigações do plano, em razão da sua essencialidade – decisão objeto de insurgência recursal, com efeito suspensivo deferido. Em suma, alega a ausência dos requisitos essenciais ao acolhimento da tutela provisória postulada pela agravada, destacando, ainda, o perigo de dano reverso, ante o risco ao cumprimento das obrigações do plano de soerguimento aprovado pelos credores. Assevera a existência de decisões que lhes foram favoráveis, no âmbito desta Corte, em processo similar, movido pela agravada em face de outras empresas do grupo econômico. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, requer a reforma da decisão agravada, para que sejam liberados os valores bloqueados. Preparo comprovado (ID 30343110). É o relatório. Decido. Conforme relatado, insurge-se a agravante contra decisão que deferiu o arresto de eventual crédito destinado à agravante nos autos no 1.692.985/SP, até o limite de R$ 1.460.026,21. Assim, revela-se cabível a presente insurgência, porquanto amparado no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Sem embargo, o recurso deve ser conhecido apenas em parte. A incompetência absoluta do juízo é questão não contemplada pela decisão agravada (ID 103208602 - origem). Na verdade, sequer foi suscitada perante o juízo singular. Conforme consabido, o objeto do agravo de instrumento está adstrito às matérias apreciadas pelo juízo singular, em razão do efeito devolutivo restrito. Por conseguinte, não há como conhecer de alegações não contempladas pela decisão agravada – mesmo que concernentes a questões de ordem pública – sob pena de supressão de instância. Nesse mesmo sentido: [...] 2. O conhecimento e julgamento em sede de agravo de instrumento de questões não apreciadas pela decisão recorrida, mesmo as matérias de ordem pública, constitui supressão de instância, se ainda não foram analisadas na instância de origem. [...] (Acórdão 1375657, 07169833220218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 18/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Passo ao exame do pedido liminar, quanto às demais alegações. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Trata-se de execução de título extrajudicial fundada em notas promissórias vencidas no período compreendido entre 30/04/2018 e 30/04/2021, portanto, referente a obrigações posteriores ao plano de recuperação judicial, homologado em 21/05/2015 (processo no 1010111-27.2014.8.26.0037, em curso na 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo – SP). Tal circunstância atrai a incidência dos artigos 49 e 67 da Lei no 11.101/2005: Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Art. 67. Os créditos decorrentes de obrigações contraídas pelo devedor durante a recuperação judicial, inclusive aqueles relativos a despesas com fornecedores de bens ou serviços e contratos de mútuo, serão considerados extraconcursais, em caso de decretação de falência, respeitada, no que couber, a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei. Os valores bloqueados integram o montante devido à agravante pelas empresas Petrobras Netherlands e Tupi BV, de aproximadamente US$ 107.000.000,00 (cento e sete milhões de dólares), no Procedimento Arbitral n. 24064/MMK, da Câmara de Comércio Internacional em Nova Iorque/EUA. A referida quantia é objeto do REsp no 1.692.985/SP, ao qual foi atribuído efeito suspensivo. Discute-se, naqueles autos, a possibilidade de levantamento de depósito feito em favor das Recorrentes, no bojo da Recuperação Judicial. O grupo Inepar argumenta que os valores depositados deveriam ser utilizados para pagamento de credores trabalhistas e cumprimento de obrigações do plano de recuperação. Depreende-se dos autos de origem que a cautelar de arresto deferida pelo juízo singular se deu em razão da notícia de autocomposição no bojo do REsp no 1.692.985/SP, com disposição sobre levantamento parcial dos valores depositados. Ocorre que, naqueles autos, o eminente Relator, Ministro Marco Aurélio Bellizze, na decisão monocrática proferida de 15/09/2021, determinou que a solicitação de reserva de valores, formulada pela agravada, fosse submetida ao crivo do juízo da recuperação judicial. Confira-se: Petições n. 734.398/2021 e 748.932/2021: não obstante o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça tenha sido alterado pela Emenda Regimental n. 24/2016 a fim de autorizar a homologação de acordos pelo Ministro relator (art. 34, IX), afigura-se recomendável que o ajuste detalhado no documento de fls. 3.097-3.100 (eSTJ), dadas as suas particularidades, bem como a solicitação de reserva de valores formulada pela interessada BTA Consultoria Ltda., passem pelo crivo originário do Juízo da Recuperação Judicial, que sobre eles melhor dirá. Para tanto, os requerentes deverão submeter seus pedidos - de homologação de acordo e de reserva de numerário - diretamente ao Juízo de Direito da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível de São Paulo/SP nos autos do Processo n. 1010111-27.2014.8.26.0037. Considerando que o deferimento desses pedidos repercutirá, em alguma medida, sobre o objeto do presente recurso especial, fica determinada a suspensão deste processo, por 60 (sessenta) dias, devendo as recorrentes informar nos presentes autos a decisão que vier a ser proferida quanto ao noticiado acordo. Assim, em razão do aludido pronunciamento – e a despeito da natureza do crédito perseguido (posterior à homologação do plano) – a concessão de efeito suspensivo emerge como medida mais prudente. Nesse descortino, em exame perfunctório – próprio dos juízos de cognição sumária – DEFIRO o efeito suspensivo, sem prejuízo de melhor exame no julgamento do mérito recursal. Dispenso informações. Intimem-se. À recorrida, para exercício do direito de resposta, no prazo legal. Intime-se. Brasília, 8 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator